Tribunal: STJ
Processo: 0022326-52.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090002 - SP(2025/0407304-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
INTERES.
: CRISTIANO QUEIROZ BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SIMÃO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP244170
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
INTERES.
: ALEX RUIVO PRODUCOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56523799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c217ac9-63ba-4ded-abf9-0b20ef29a791

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c217ac9-63ba-4ded-abf9-0b20ef29a791

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090002 - SP(2025/0407304-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
INTERES.
: CRISTIANO QUEIROZ BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SIMÃO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP244170
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
INTERES.
: ALEX RUIVO PRODUCOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MASSA FALIDA DE SELECTA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não
S/A,
conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.417):
Documento eletrônico VDA55950040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 42294ea6-da7a-4e26-9210-fdd7dd1e91ac

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.454-1.479, a parte recorrente limita-se a reprisar
as alegações de mérito contidas na sua petição de recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de São José dos Campos às
fls. 1.571-1.577, ocasião em que a parte requerida pleiteou a majoração de honorários
advocatícios, nos termos do

art. 85,
.
§ 11, do CPC
O Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões (fl. 1.585).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.417-1.421 fundou-se na
incidência dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, tendo em vista a
parte recorrente não ter refutado os fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu
recurso especial, quais sejam: a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia,
ante a impossibilidade de compreensão integral da controvérsia, uma vez que deficiente a
fundamentação recursal e a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a
impossibilidade de revisão do acervo probatório.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reiterar as
razões do recurso especial, sem, no entanto, refutar concretamente a aplicação dos arts. 932, III,
Documento eletrônico VDA55950040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 42294ea6-da7a-4e26-9210-fdd7dd1e91ac

do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio de
quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por
ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Dessa maneira, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto
aos fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas
razões do agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade
.
previsto no
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.973.779/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
24/3/2022
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n.
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
711/PE,
Turma, DJe de 19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA55950040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 42294ea6-da7a-4e26-9210-fdd7dd1e91ac

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ainda, consigne-se que "a interposição de agravo interno não inaugura instância,
razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§
art. 85,
11, do CPC". (AgInt no
rel. Min. Moura
AREsp n. 2.818.074/AL,
Ribeiro, Terceira Turma,
DJEN de 24/6/2025)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 42294ea6-da7a-4e26-9210-fdd7dd1e91ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.002 / SP
Número Registro: 2025/0407304-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223265220128260577
02730598220058260577
223265220128260577
22326522012826057713382012 22730615120158260000 2730598220058260577
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO QUEIROZ BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SIMÃO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP244170
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
INTERES.
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
Documento eletrônico VDA56500091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:05
Código de Controle do Documento: 70ff9eed-92f6-4043-84fe-b3b867bceb4a

INTERES.
: ALEX RUIVO PRODUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADO
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
INTERES.
: CRISTIANO QUEIROZ BEZERRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SIMÃO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP244170
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
INTERES.
: ALEX RUIVO PRODUCOES LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:05
Código de Controle do Documento: 70ff9eed-92f6-4043-84fe-b3b867bceb4a